Tribunal: STF
Processo: HC 189651
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Jair da Veiga Filho, em favor de Missael de Oliveiras Ribeiro, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 601.591/RS.
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJRS postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 7)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual foi indeferido liminarmente por óbice da Súmula 691/STF. 
    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar do paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 
    Alega, por fim, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão do réu viola os direitos humanos. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do STJ, que indeferiu liminarmente o HC n. 601.591/RS.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque a prisão do paciente justifica-se pela gravidade concreta do delito e, principalmente, pelo modus operandi em que o crime foi praticado - no veículo estavam três indivíduos que empreenderam fuga, durante a qual efetuaram dois disparos de arma de fogo.
    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo Tribunal de origem:
    “Como se vê das decisões alhures reproduzidas, a togada de piso, após indicar a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, destacou a necessidade da decretação da prisão preventiva dos flagrados, em face da garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos em tese cometidos, demonstrada pelas circunstâncias em que ocorreram as prisões. 
    Com efeito, segundo o registrado no auto de prisão em flagrante, os investigados teriam desobedecido ordem de parada da guarnição policial, intencionando empreender fuga, sendo necessário efetivar disparos de arma de fogo para possibilitar a apreensão e revista do veículo. Há informações, outrossim, que durante a fuga, os flagrados teriam efetuado disparos de arma de fogo.
    Some-se a isso, a quantidade de droga apreendida, que não pode ser considerada insignificante (uma porção de maconha pesando 30g1 e uma porção de maconha pesando 330g2). No interior da residência do coinvestigado Carlos Alexandre os policiais encontraram, ainda, uma porção de maconha, pesando 60g, uma porção de maconha, pesando 70g, dois torrões de maconha, pesando 10g e uma bucha de cocaína, pesando 5g.
    Como se vê, não se está diante de decisão carente de motivação; pelo contrário, a togada de piso, com base em elementos extraídos dos autos, demonstrou a necessidade da constrição cautelar.
    De outro lado, conquanto o delito de tráfico de drogas, supostamente praticado pelo paciente, não seja dotado de violência ou grave ameaça à pessoa, trata-se de crime que assola à sociedade. Com efeito, atualmente, inúmeras infrações criminais que são praticadas giram em torno do tráfico ilícito de entorpecentes, além do que traficantes de drogas exploram a condição de viciado e dependente químico das pessoas que fazem uso, em alguns casos compulsivos, das substâncias, para, com isso, obter dinheiro e outras vantagens. Deve ser salientado, ainda, quanto às consequências do crime, que as drogas são extremamente nocivas à saúde dos usuários e da população, como um todo, viciam pessoas, muitas vezes acabam com a vida delas, desagregam famílias e incentivam a violência e a prática de infrações penais.
    Nessa toada, anoto que na apreciação das justificativas da custódia cautelar “o mundo não pode ser colocado entre parênteses. O entendimento de que o fato criminoso em si não pode ser conhecido e valorado para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar não é consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já que a imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e de indícios de autoria. Assim, se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam periculosidade, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão para resguardar a ordem pública" (HC n. 105.585, relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 7/8/2012, DJe de 21/8/2012).
    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente ilegalidade As condições subjetivas favoráveis do paciente, por sua vez, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si só, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
    Lado outro, tenho como inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente. A propósito, extraio o seguinte excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “6. É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando esta encontra-se justificada na gravidade concreta do delito e na periculosidade social do réu, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública" (HC 315.151/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2015, DJe de 25/5/2015).
    Por fim, tratando-se de prisão recente, não há falar em excesso de prazo.
    Assim sendo, indefiro a liminar”. (eDOC 7)
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente